Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727431-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do leilão extrajudicial de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a apelante tem direito ao recebimento de meação sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Trata-se de discussão acerca da existência de direito da apelante a receber meação sobre imóvel objeto de alienação fiduciária levado a leilão extrajudicial pelo credor fiduciário. 4. No caso, a união estável não era de conhecimento da instituição financeira no momento de celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia, uma vez que não havia sido averbada no Registro de Imóveis, e o devedor declarou no referido contrato ser separado judicialmente. 5. O princípio da boa-fé objetiva exige que as partes de uma relação contratual se comportem com confiança e probidade, não se admitindo que uma parte alegue possuir um estado civil no momento da conclusão do contrato para depois alegar que o seu estado civil naquele momento era outro, por violar as máximas da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 6. A jurisprudência reconhece a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé que celebra negócio jurídico com convivente em união estável sem ter conhecimento desta. 7. Configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.592.072/PR. REsp n. 1.424.275/MT. REsp n. 952.141/RS. Acórdão 1237359 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1113859 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por omissão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 11, 371 e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a ação foi proposta com o objetivo de reconhecer a união estável entre a recorrente e seu companheiro, para fins de indenização. Aduz que foram juntadas escritura pública e diversas provas documentais da convivência. Acrescenta que a sentença e o acórdão ignoraram essas provas, considerando apenas a escritura e declarando sua nulidade sem fundamentação. Articula omissão na análise das provas e requer a nulidade do acórdão para que sejam devidamente apreciadas; c) artigos 171, inciso II, 177 e 215, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a nulidade da escritura pública de união estável com base em sua lavratura posterior ao contrato de empréstimo e na declaração do companheiro de não estar em união estável. Destaca que essa fundamentação é insuficiente para invalidar o documento público, especialmente sem demonstração de vícios previstos no artigo 171, inciso II, do CC. Argumenta que não houve pedido de nulidade, nem reconvenção ou ação própria para tanto, e que a sentença de primeiro grau sequer tratou da nulidade. Assim, requer o reconhecimento da validade da escritura e das provas da união estável, com a consequente anulação do acórdão para novo julgamento pelo TJDFT; d) artigo 373 do CPC, asseverando que o recorrido não impugnou os documentos comprobatórios da união estável nem a escritura pública apresentada, e embora tenha afirmado que a escritura seria uma simulação não produziu qualquer prova nesse sentido. Pontua que juntou diversos documentos que comprovam a convivência duradoura, os quais não foram contestados. Ressalta que houve inversão indevida do ônus da prova e requer a revaloração das provas e o provimento do recurso para manter a validade da escritura pública e das declarações nela constantes; e) artigo 1.723 do CC, buscando o reconhecimento da existência da união estável permanente e duradoura entre a recorrente e seu companheiro, com a consequente reforma do acórdão na parte que declarou “inservível”' a escritura pública e deixou de analisar a prova produzida; f) artigos 188 e 265, ambos do CC e 80 do CPC, alegando que o órgão julgador atribuiu indevidamente à recorrente responsabilidade solidária por atos praticados exclusivamente por seu companheiro, bem como que a condenação por litigância de má-fé, com base apenas na lavratura da escritura pública de união estável, afronta o artigo 80 do CPC; g) artigos 843 do CPC e 1.647 do CC, porque o imóvel foi alienado sem a reserva de sua cota-parte, apesar da existência de união estável. Defende que não participou do contrato de empréstimo e que a exigência de outorga uxória não se aplica à união estável. Requer o provimento do recurso para reconhecer seu direito à meação e reformar o acórdão; h) artigos 884 e 885, ambos do CC, articulando que o banco recorrido se locupletou indevidamente ao vender integralmente o imóvel sem preservar sua meação, o que lhe causou prejuízo. Pede o provimento do recurso para reconhecer o enriquecimento sem causa e julgar procedente a ação. Pleiteia, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 171, inciso II, 177, 188, 215, 265, 884, 885, 1.647, 1.723, todos do CC, 80, 371, 373 e 843, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028